Tribunal: TJDFT
Processo: 0040758-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040758-03.2010.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. QUADRILHA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO DE LOTES. CODHAB. ESQUEMA CRIMINOSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. Comprovados os crimes de corrupção ativa, passiva e quadrilha, cujos agentes operavam esquema criminoso de distribuição de lotes, nos anos de 2009 e 2010, pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, dentro dos programas habitacionais de interesse social realizado pelo Governo do Distrito Federal. Associação criminosa entre o então presidente da CODHAB, líderes de cooperativas/associações habitacionais e donos de construtoras com o fim de fraudar a distribuição de lotes aos pretendentes do programa. Os líderes das cooperativas/associações cobravam dos cooperados/associados, como condição para o recebimento de lotes, o pagamento de "taxas de adesão" e a contratação de prestação de serviço das construtoras indicadas por aqueles. Grande parte dos valores pagos pelos associados não era investida nos projetos ou nas construções de moradias, mas revertidos ilegalmente em favor dos réus. Absolvem-se os corréus cuja participação nos crimes não foi comprovada, por ausência de provas suficientes para condenação ou com base no princípio in dubio pro reo. Ausentes elementares dos tipos penais de falsidade ideológica e de lavagem de dinheiro, absolvem-se os réus acusados de tais crimes. Apelos dos réus e do Ministério Público providos parcialmente. No recurso especial o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 288 do Código Penal, alegando não existir nos autos qualquer indício de prova de associação aos demais denunciados para o fim de cometer crimes; c) artigos 29, 317, §1o, 333, 383, todos do Código Penal, defendendo falta de fundamentação para condenação como incurso no tipo penal corrupção passiva, sendo que o fato de integrar quadro societário das empresas citadas na denúncia não é motivo suficiente para caracterização do crime. Alega, ainda, que não pode haver condenação em tipo penal diverso ao indicado na denúncia, sem que se assegure ao recorrente o direito à defesa e ao contraditório. Cita trecho de julgado do STJ – RHC 52.465/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 31/10/2014 – com o propósito de demonstrar o dissenso interpretativo. d) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, afirmando ter sido fixada pena-base acima do mínimo legal para o crime de corrupção ativa, contrariando os próprios fundamentos do acórdão, que: teria contribuído para instrução criminal; teria havido confissão espontânea; seria primário e teria bons antecedentes. Aduz, ainda, que a pena que lhe foi imposta não observou a adequada individualização, pois os corréus condenados tiveram a mesma pena que lhe foi aplicada, antes da incidência da causa de diminuição, mesmo não tendo praticado todos os crimes a eles imputados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, indicando não ter sido assegurado o princípio da ampla defesa e do contraditório. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Isso porque o STJ já assentou que “Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl no AgRg no AREsp 1511776/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 17/2/2020). Igualmente, não merece ser admitido o apelo especial quanto à alegação de ofensa aos artigos 59, 68, 288, todos do Código Penal, uma vez que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Ficou exaustivamente demonstrado que João Carlos, Roberto, Edmilson e José Paulino associaram-se, de forma estável e permanente, com a finalidade especial de cometer o crime de corrupção ativa e passiva.” e “associaram-se a um gestor público (João Carlos), criando e integrando uma quadrilha, na qual tiveram participações relevantes para o sucesso da empreitada criminosa. Roberto era o operador da quadrilha. Edmilson e José Paulino cooptavam "clientes" para o esquema criminoso.” (ID 13755410, pags. 30 e 40). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguimento o recurso especial quanto à alegada violação aos artigos 29, 317, §1o, 333, 383, todos do Código Penal, pois a turma assentou que: “Ressalte-se que, enquanto Edmilson e José Paulino foram denunciados pelo crime do art. 333, parágrafo único (corrupção ativa), do CP, Roberto Fernandes da Silva foi denunciado pela prática do crime do art. 317, § 1o, c/c o art. 29 (participação em corrupção passiva), ambos do CP. Contudo, o art. 383 do CPP autoriza definição jurídica diversa, desde que não haja modificação do fato contido na denúncia, como no caso. Assim, considerando que a conduta de Roberto Fernandes da Silva também se amolda àquela tipificada como corrupção ativa, impositiva sua condenação nas penas do art. 333, parágrafo único, do CP. Adiante-se que não há falar em prejuízo para o réu, seja porque a pena cominada para ambos os crimes é a mesma, seja porque, ainda que se tratasse de participação em corrupção passiva, a pena também seria a mesma. Isso porque, nesse último caso, incidiria apenas a hipótese do caput do art. 29 do CP, já que a participação do réu Roberto, conforme demonstrado, foi de suma importância para a atividade criminosa, o que afastaria rigorosamente as previsões dos § 1o (participação de menor importância) e § 2o (intenção de participar de crime menos grave)”. (ID 13755410, pag. 29). Com efeito, a decisão impugnada está em fina sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DA EMENTA E O RESULTADO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, o que se verifica na espécie. 2. Na sessão de julgamento ocorrida em 27/2/2018, ao declarar meu voto, conheci parcialmente do recurso especial da defesa e dei-lhe parcial provimento para reduzir as reprimendas dos delitos de associação criminosa e corrupção passiva, afastando os vetoriais motivos do crime e culpabilidade do agente. E, em relação ao crime de estelionato, afastei a elevação da pena pela culpabilidade do agente. Declarei, por conseguinte, extinta a punibilidade do ora embargado em relação a todos os delitos referenciados pela prescrição da pretensão punitiva. Na ocasião, pediu vista a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 3. Realizada nova sessão de julgamento em 17/4/2018, apresentou a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura seu voto-vista, no qual divergia parcialmente do voto deste relator e mantinha a valoração negativa do vetorial culpabilidade, o que, como resultado, afastava a prescrição do crime de estelionato. 4. A Sra. Ministra foi acompanhada pelos Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Nefi Cordeiro. Assim, a Sexta Turma, por maioria, conheceu em parte do recurso e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto-vista da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Contudo, decidiu a Sexta Turma manter minha relatoria para o acórdão. 5. Todavia, na ementa publicada, constou como resultado do julgamento o voto por mim originalmente prolatado e que afastava o aumento pela culpabilidade e declarava extinta a punibilidade, pela prescrição, de todos os crimes praticados pelo embargado, inclusive o de estelionato. 6. Assim, os presentes declaratórios devem ser acolhidos para que se corrija o erro constante na ementa do acórdão do julgamento havido em 17/4/2018 (e-STJ fl. 10.148.10.153). 7. Assim, retifico a ementa de e-STJ fls. 10.148/10.153, que passa a ter a seguinte redação, in verbis: RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO.ESVAZIAMENTO DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CONFIGURADA A EMENDATIO LIBELLI. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE ACERCA DA NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.EXAURIMENTO DAS RAZÕES DO TRIBUNAL A QUO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO CALCADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS DEVIDAMENTE CORROBORADOS NA FASE JUDICIAL E COMPLEMENTADOS POR OUTROS DE PUJANTE FORÇA PROBANTE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO PELA IMPOSSIBILIDADE DE INDUÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM ERRO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA DE FORMA ESPECÍFICA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AOS MOTIVOS DOS CRIMES. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E BASEADAS EM ELEMENTOS INERENTES AOS TIPOS PENAIS. JUSTIFICADA, PORÉM, A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DOS DELITOS. PREJUÍZO EXORBITANTE. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PELO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA AOS MOTIVOS DOS CRIMES. PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO DE OUTROS AUTORES DOS MESMOS DELITOS EM FEITO DIVERSO. INCOMUNICABILIDADE DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO § 1o DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. (...) 3. Ademais, é princípio comezinho do Direito Penal e Processual Penal que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação. Contrariamente ao alegado pelo recorrente, e já estatuído na instância ordinária, a questão atrai a normatividade do art. 383 (emendatio libelli) do Código de Processo Penal e não a do art. 384 (mutatio libelli) do mesmo diploma legal, razão pela qual se mostra despicienda a abertura de prazo para a manifestação da defesa, tendo em conta que o réu se defende dos fatos narrados na incoativa, e não da capitulação jurídica ofertada pelo Parquet. (...) (EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 19/12/2019). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006